Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005625-83.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Pontual Comercio de Cereais Ltda.
Agravada: Aliança Agrícola do Cerrado S.A.
V I S T O S.
I. Interposto o agravo de instrumento, foi peticionado pela agravante o pedido de desistência do recurso (id. 106297951).
II. Assim, recebo o requerimento de desistência e homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
III. Feitas as anotações de estilo, arquive-se.
P. I.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator